Tribunal: TJSP
Processo: 2025741-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Prévia distribuição da apelação cível no 1004218-60.2019.8.26.0011 à 28a Câmara de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.